Tribunal: TJPA
Processo: 0004248-51.2010.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004248-51.2010.8.14.0015

APELANTE: ANTONIO VALTO DE SOUSA ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE, QUE SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, E PELAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE COMPROVARAM QUE A SUBSTÂNCIA APREENDIDA (5,758 G DE COCAÍNA) É DE USO PROSCRITO NO BRASIL. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, QUE PREVÊ TIPOS MÚLTIPLOS. COMPROVAÇÃO DOS NÚCLEOS: VENDER E TER EM DEPÓSITO.

2.

DA PENA
-BASE NO MÍNIMO LEGAL
.

PREJUDICADO.
A PENA-BASE JÁ FORA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL PELO JUÍZO
A QUO
.

3.

DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
POSSIBILIDADE.
O APELANTE PREENCHE OS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06, TENDO EM VISTA QUE NÃO RESTOU CONCRETAMENTE COMPROVADO QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS, BEM COMO NÃO HÁ NOS AUTOS FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAR A MINORANTE.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA – ANTÔNIO VALTO.

PROFERIDA A NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE 01 ANO E 08 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO, E 166 DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

4.

DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, DE OFÍCIO, À CORRÉ
ALDILÉIA GOMES DA SILVA.

PROMOVIDA A APLICAÇÃO, DE OFÍCIO,
DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 EM FAVOR DA CORRÉ ALDILÉIA GOMES DA SILVA, PARA QUAL A SENTENÇA TRANSITOU EM JULGADO NO DIA 31/08/2018
,
VISTO QUE NÃO HÁ INDÍCIOS DE QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS, BEM COMO NÃO CONSTA NOS AUTOS FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAR A MINORANTE.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA – ALDILÉIA GOMES DA SILVA.

PROFERIDA A NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE 01 ANO E 04 MESES DE RECLUSÃO, E 133 DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

5.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, DOS DOIS ACUSADOS, DEVE SER SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, DEIXANDO, CONTUDO, A CARGO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO DETERMINAR AQUELAS QUE MELHOR CABEM AO CASO CONCRETO.

6.

MATÉRIA PREQUESTIONADA:

PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO BASTA QUE O JULGADOR DEMONSTRE OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTE O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO REQUERIDO OU ALEGADO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três

dias do mês de outubro

do ano de dois mil

e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ANTÔNIO VALTO DE SOUSA ANDRADE
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal
, que os condenou a cumprir pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06.

Na
denúncia
(ID 7074016), o Ministério Público relatou que no dia 14/07/2010, por volta das 12h:00m, os então denunciados, Aldiléia Gomes da Silva e Antônio Valto de Sousa Andrade, foram presos em flagrante delito em diligências realizadas pela Polícia Civil de castanhal, Grupo de Combate ao crime Organizado, devido terem em depósito para fins de comercialização, quantia de substância ilícita.

Na ocasião, policiais civis realizaram investigação de campo, e cientes da prática do crime continuado no interior da residência dos acusados, adentraram e apreenderam 15 (quinze) trouxinhas da substância entorpecente conhecida vulgarmente como “cocaína”, penando 5,758g (cinco gramas, setecentos e cinquenta e oito miligramas), sendo que 13 (treze) dessas trouxinhas estavam acondicionadas em plástico azul e as outras duas em plástico branco, uma tesoura, 03 (três) tubos de linha e uma quantia em dinheiro. O lugar onde se encontravam os entorpecentes foi indicado pelos próprios denunciados.

Inquiridos pela autoridade policial, Aldiléia disse que a droga pertencia a seu companheiro, já Antônio Valto de Sousa Andrade afirmou que a droga pertence a um terceiro conhecido como Régi Turuca.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação dos de Aldiléia Gomes da Silva e do ora apelante como incursos nas sanções punitivas dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Em ID 7074031 – fls. 05/06, Laudo Toxicológico Definitivo, comprovando tratar-se a droga apreendida em poder dos acusados daquela vulgarmente conhecida como “cocaína”, pesando 5,758 g;

Em ID 7074053, recebida a denúncia em 04/03/2011;

Em ID 7074084, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 24/01/2013;

Em ID 7074089, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 10/07/2012;

Em
sentença
, ID 7074106, a magistrada julgou procedente a denúncia, para condenar ALDILÉIA GOMES DA SILVA E ANTÔNIO VALTO DE SOUSA ANDRADE, pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06.

No dia 22/02/2018 a sentença transitou livremente em julgado para o Ministério Público, e no dia 31/08/2018 para a ré Aldiléia Gomes da Silva (ID 7074116).

Em
razões recursais,
ID 7074131, requereu a defesa a absolvição por negativa de autoria e, subsidiariamente, a redução da pena-base, aplicação do tráfico privilegiado, bem como o prequestionamento das questões discutidas no presente apelo.

Em sede de
contrarrazões,
ID 7074133, o Ministério Público Estadual, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto pelo apelante.

Nesta
Instância Superior,
ID 8664246, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento do recurso
e, no mérito,

por seu
parcial provimento
, para que seja reconhecida a redução referente ao tráfico privilegiado, redimensionando-se a pena definitiva.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ANTÔNIO VALTO DE SOUSA ANDRADE
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal
, que os condenou a cumprir pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA
:

Neste

particular, requer a defesa a absolvição por negativa de autoria, ao argumento de que os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão não foram conclusivos em afirmar que a droga pertencia ao apelante e que este praticava qualquer das condutas típicas descritas no caput do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Desde já externo meu entendimento de que o pedido não merece prosperar, pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
Definitivo (ID 7074031 – fls. 05/06),
tendo o apelante, incidido em duas das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, não sendo necessário a mercancia para configurar o tipo.

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os depoimentos prestados pelos policiais
Márcio Leonardo Nery Gonçalves e Nelson da Silva Costa
, que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente e sua companheira. Assim, não merece prosperar a tese defensiva de negativa de autoria, pois os depoimentos colhidos são uníssonos quanto aos detalhes da operação que culminou com a prisão do apelante, bem como sua abordagem e a apreensão da substância entorpecente, corroborando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime de tráfico lícito de entorpecentes, como alega a defesa.

Saliento ainda, que os Policiais foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos,
(ID 7074090/ 7074093)

- e que peço vênia para não reproduzir, onde relataram com detalhes como chegaram ao apelante e sua companheira, através de denúncia anônima, bem como o
que fora apreendido no banheiro que ficava localizado no quintal da residência do casal.

Frise-se que os policiais esclareceram que ao receberem a denúncia de que um casal estaria comercializando drogas em uma residência no conjunto Heliolândia, utilizaram uma viatura descaracterizada para observar o local e verificar se havia uma movimentação típica de boca de fumo, tendo confirmado que algumas pessoas entravam na residência de forma breve e saíam, o que deu-lhes a convicção de que havia comercialização de drogas no local, pelo que procederam a abordagem, tendo a acusada

Aldiléia informado o local em que a substância estava escondida.

Imperioso mencionar, nesse momento, que
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
NULIDADE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. PARADIGMAS FIRMADOS EM HABEAS CORPUS, MANDADO DE SEGURANÇA E RECURSOS ORDINÁRIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA E HABEAS CORPUS E CONFLITOS DE COMPETÊNCIA. DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDA. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. CONFRONTO ENTRE OS ELEMENTOS OBTIDOS NAS FASES EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL. CRIVO DO CONTRADITÓRIO.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. (...).

3. Verificado que as instâncias ordinárias, ao concluir pela condenação, confrontaram elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente - submetidas, portanto, ao crivo do contraditório e da ampla defesa -, não há como reconhecer a apontada violação do art. 155 do Código de Processo Penal. (AgRg no AREsp 580.314/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 09/08/2018).
4.

São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.
(AgRg no Ag 1336609/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 14/08/2013).

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.970.832/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.) (GRIFEI) .

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35, C/C ARTIGO 40, VI, DA LEI 11.343/2006.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDOS PERICIAIS. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. INCABÍVEL O ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS QUANDO OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, QUE POSSUI VALOR PROBATÓRIO FORTE E SUFICIENTE, ALIADO ÀS DROGAS APREENDIDAS NA POSSE DIRETA DO RÉU, ALÉM DAS CONDIÇÕES EM QUE ELAS FORAM ENCONTRADAS, EVIDENCIAM QUE O SEU DESTINO SERIA PARA O TRÁFICO E NÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ. APLICAÇ& (9552051, 9552051, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-26) (GRIFEI).

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois o apelante e sua companheira vendiam e tinham em depósito

5,758 gramas da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “cocaína”, conforme vastamente comprovado, sendo tal substância de uso proscrito no Brasil, nos moldes da Lista F1, da Portaria Nº 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

2.
APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL:

Quanto ao pedido para que a pena-base seja aplicada no mínimo legal, melhor sorte não assiste ao apelante, uma vez que, compulsando os autos, observo que ao proceder a dosimetria da pena, o sentenciante considerou todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, tendo fixado a reprimenda em seu patamar mínimo, senão vejamos:

“... Atendendo à culpabilidade, que é patente, aos antecedentes do réu, que lhes são favoráveis, as consequências do crime não foram de grande monta e, por fim, sopesando a quantidade razoável de substância entorpecente apreendida e a sua natureza, considero como suficiente e necessário a
fixação da pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário
mínimo vigente ao tempo do fato
...”

3.

DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
:

Neste capítulo, requer o apelante a incidência da causa de diminuição prevista no §4° do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, cujo teor dispõe,
in verbis:

Art. 33. (...)

§ 4
o
Nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada à conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

O instituto do tráfico privilegiado foi inserido na lei penal objetivando privilegiar o “traficante” eventual ou ocasional, um mero debutante na prática delituosa. O doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
afirma: “
trata-se de uma norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem
”. (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume I, 2012. P. 439). Por sua vez,
Rangel e Bacila
, no livro Lei de Drogas: Comentários Penais e Processuais, definem: “
é um tratamento diferenciado daquele previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, haja vista a menor reprovabilidade da conduta do agente, culminando no abrandamento considerável da sanção imposta e no afastamento da hediondez do delito, sob pena de tratarmos igualmente os desiguais
”.

Oportuno mencionar que uma das questões que têm ensejado grande dificuldade na aplicação da Lei de Drogas é a minorante contida no §4º do seu artigo 33. Em linhas gerais, a doutrina tem se inclinado no sentido de apontar que, presentes os requisitos previstos no tipo derivado, é direito do réu a sua aplicação. Esta é mesmo a posição mais indicada, diante da forma que foi positivada a privilegiadora.

Nessa linha de raciocínio, um agente apanhado na traficância, mesmo sem investigação anterior, com grande quantidade de droga ou em situação que se possa dizer que não é um pequeno ou eventual traficante pode ser tido como alguém que se dedica às atividades criminosas. Da mesma forma, quem ostenta extensa ficha de ações penais e inquéritos policiais
também pode ser classificado como alguém dedicado às atividades criminosas. Essa é a melhor interpretação a ser dada para a correta aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei nº. 11.343/2006. Nesse sentido, precedente do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. DROGA APREENDIDA. QUANTIDADE E NATUREZA. ELEMENTO IDÔNEA A AFASTAR A BENESSE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – (...).
II - Pedido de incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Com efeito, na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.
III – (...). Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 558.050/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020) (
GRIFEI
).

Na hipótese, reconheço que o apelante preenche os requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, visto que não há indícios de que se dedica às atividades criminosas, bem como não consta nos autos fundamentação idônea para afastar a minorante.

Sob o influxo devolutivo da sentença e do princípio da
non reformatio em pejus
, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante para o crime de tráfico de drogas.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA –

Sob o influxo devolutivo da sentença e do princípio da
non reformatio em pejus
, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante para o crime de tráfico de drogas.

1ª fase:
Permanece a pena de 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, conforme fixada pelo juízo
a quo
.

2ª fase:
Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

3ª fase:
Reconheço a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, aplicando-a na fração de 2/3, restando a pena em
01 (um) ano e 08 (oito) meses
de reclusão, em regime inicial
aberto,
além do pagamento de
166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa, no importe de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em vista o
quantum
da pena em concreto fixado, isto é, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, tenho como correta a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, deixando, contudo, a cargo do Juízo da Execução determinar aquelas que melhor cabem ao caso concreto.

4.

DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, DE OFÍCIO, À CORRÉ
ALDILÉIA GOMES DA SILVA:

De ofício, promovo a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em favor da corré Aldiléia Gomes da Silva, para qual a sentença transitou em julgado no dia 31/08/2018, conforme certidão de ID
7074116,
visto que não há indícios de que se dedica às atividades criminosas, bem como não consta nos autos fundamentação idônea para afastar a minorante.

Assim, procederei oportunamente nova dosimetria.

1ª fase:
Permanece a pena de 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, conforme fixada pelo juízo
a quo
.

2ª fase:
Presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, I, do CPB e, para não incorrer em
reformatio in pejus
, mantenho a pena fixada pelo juízo
a quo
, qual seja, 04 (quatro) anos e 400 (quatrocentos) dias-multa.

Inexistem circunstâncias agravantes.

3ª fase:
Reconheço a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, aplicando-a na fração de 2/3, restando a pena em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses
de reclusão, em regime inicial
aberto,
além do pagamento de
133 (cento e trinta e três)
dias-multa, no importe de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em vista o
quantum
da pena em concreto fixado, isto é, 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, tenho como correta a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, deixando, contudo, a cargo do Juízo da Execução determinar aquelas que melhor cabem ao caso concreto.

5.

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado, o que efetivamente ocorreu com a matéria trazida a esta Corte para fins de apreciação.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para, no mérito, dar-lhe
PARCIAL
PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém, 03 de outubro de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/10/2022